Tribunal: CARF
Processo: 10830.009682/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.009682/2010-87
ACÓRDÃO
2002-009.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCI DE OLIVEIRA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
É procedente e deve ser mantida a notificação de lançamento lavrada
sobre omissão de rendimentos apurada com base na diferença entre os
rendimentos declarados e o total informado em Dirf pela fonte pagadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTRUÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis, que os rendimentos tidos por omitidos se tratam de
indenização recebida em ação trabalhista, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009682/2010-87
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento
de fl.5, em 24/05/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2007, ano-calendário 2006, na qual foi apurado imposto suplementar
sujeito à multa de ofício, no valor de R$1.038,51, além dos acréscimos legais
previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária
(fl.14/17):
· Dedução Indevida de Incentivo – Glosa do valor de R$120,00, indevidamente
deduzido a título de Dedução de Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução ou ainda em virtude de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor do imposto devido
apurado após alterações.
· Dedução Indevida com Dependentes – Glosa do valor de R$1.516,32,
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação
da relação de dependência: MAYNA FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO.
· Dedução Indevida com Despesa de Instrução – Glosa do valor de R$2.373,84,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$1.775,33,
recebidos pelo titular da fonte pagadora PROCU-RADORIA GERAL DO ESTADO. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$79,37.
Cientificada do lançamento, a contribuinte impugnou a exigência em 19/07/2010,
por intermédio do instrumento de fl.3/4. A impugnação se baseou, em síntese,
nos seguintes argumentos:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009682/2010-87
3
a) a impugnante recebeu os rendimentos considerados como omitidos no
lançamento em ação reclamatória trabalhista coletiva movida contra a
Procuradoria do Estado;
b) a advogada enviou o comprovante dos valores pagos na ação após a entrega da
declaração do imposto de renda, junto com uma guia de recolhimento do imposto
de renda na fonte, pelo que a impugnante entendeu que se tratavam de
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e retificou a declaração em
setembro de 2007, a fim de incluir os rendimentos;
c) a impugnante não concorda em pagar em pagar o valor constante da
notificação de lançamento, pois recebeu uma indenização trabalhista de
R$1.775,33 e agora precisa pagar o valor dela constante, acrescido de juros,
correções etc.;
d) a impugnante não agiu com má fé, sempre cumpriu suas obrigações e
desconhecia o fato quando fez a declaração.
É o relatório.
Cumpre registrar que a impugnação se insurgiu apenas quanto a uma das matérias
da notificação de lançamento, qual seja a omissão de rendimentos. E a decisão da DRJ registrou
que as demais matérias, por não terem sido impugnadas tornam-se incontroversas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos decorrem de ação trabalhista
são isentos ou não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos somente com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio, neste momento, restringe-se sobre omissão de rendimentos que, de
acordo com a contribuinte, seriam isentos por terem origem em ação trabalhista e por ser verba
indenizatória.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009682/2010-87
4
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
No caso concreto, a impugnante recebeu rendimentos tributáveis do trabalho
assalariado pagos pela Procuradoria Geral do Estado, no valor de R$1.775,33, que
foram declarados em Dirf pela fonte pagadora.
A impugnante alega que os valores em questão foram recebidos em ação de
indenização trabalhista coletiva movida em face da Procuradoria Geral do Estado;
e que, ao receber os comprovantes enviados por sua advogada, entre os quais
uma guia de recolhimento do imposto de renda na fonte, entendeu que se
tratavam de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, pelo que teria
retificado a declaração, a fim de incluir os rendimentos.
Assim, comprovado está que os rendimentos tributáveis recebidos deixaram de
ser oferecidos à tributação no ajuste anual, como determina a legislação do
imposto de renda.
A impugnante argumentou que não concorda em pagar o valor constante da
notificação de lançamento, pois se trata de indenização trabalhista. Ademais,
afirmou, não teria agido com má fé, já que somente recebeu o demonstrativo da
advogada após o preenchimento da declaração de ajuste, desconhecendo o fato
por ocasião da entrega da declaração.
(...)
As normas de incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas atribuem ao
contribuinte o dever de informar os fatos ocorridos no ano-calendário alcançados
pela tributação, incluindo-se nessas informações o total dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte e por seus dependentes, bem com o montante do
imposto retido na fonte. Portanto, a responsabilidade sobre a veracidade e a
exatidão das informações contidas na declaração de ajuste anual recai sempre
sobre o declarante.
O fato de a contribuinte ter recebido os comprovantes de sua advogada após o
preenchimento da declaração ou de desconhecer a natureza tributável dos
valores recebidos não a exime do recolhimento do imposto devido, da penalidade
por não ter declarado corretamente a totalidade dos rendimentos recebidos no
ano-calendário nem pelos demais acréscimos legais sobre o imposto que deixou
de ser recolhido, previstos todos na legislação de regência.
Por fim, quanto à alegação de que os rendimentos se tratam de indenização
trabalhista, deve-se opor que a interessada não apresentou qualquer documentos
que pudesse comprovar o fato alegado.
Acerca do assunto, dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, que a impugnação deve vir acompanhada dos elementos de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009682/2010-87
5
prova em que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante apresentá-
los em outro momento processual, exceto nos casos em que especifica (grifo
acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não tendo a contribuinte comprovado o caráter indenizatório dos valores
recebidos, mediante a apresentação de documentação hábil, rejeita-se a
alegação.
Juntamente com o recurso foram apresentados os documentos de fls. 58 a 64. São
eles: (a) carta firmada e enviada por advogadas contendo valores e suas naturezas; (b) um
demonstrativo de atualização emitido pela PGE de São Paulo contendo informações gerais sobre o
processo trabalhista referido pela recorrente; e (c) um acórdão do TJ de São Paulo.
Ocorre que, tais documentos, mesmo sendo admitidos neste momento, não têm o
condão de comprovar as afirmações da recorrente. Analisando o documento de fl. 58 (carta das
advogadas), que em princípio traria informações condizentes com as alegações, vê-se que
isoladamente não comprova que todo o valor recebido é indenizatório e não comprova que o IRRP
foi devidamente recolhido.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.020 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009682/2010-87
6

Fl. 89
DF CARF MF
Original